Tribunal: TJMT
Processo: 1009101-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009101-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), AIRTON CRESPIM DA SILVA - CPF: 005.091.329-87 (AGRAVADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009101-61.2023.8.11.0000.

Agravante:
MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Agravado:
AIRTON CRESPIM DA SILVA.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PARA CUSTEIO PARA ATENDIMENTO A SAÚDE PÚBLICA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do medicamento pleiteado por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão deferitoria de tutela jurisdicional antecipada que deferiu o pedido de bloqueio, via sistema BACENJUD, da importância de R$15.960,00 (quinze mil novecentos e sessenta reais), sendo o montante de R$7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) na conta corrente ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 03.507.415/0002-25, (Banco do Brasil - agência 3834-2 - Conta Corrente n.o 56.124-X e/ou Conta Única do Tesouro do Estado n.o 1010100-4)[1] e o montante de R$7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) na conta corrente do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CNPJ 03.533.064/0001-46 para quitação do procedimento de 03 (três) injeções intravítreas em cada olho realizada na parte requerente AIRTON CRESPIM DA SILVA, CPF n.° 005.091.329-87.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o indeferimento da tutela jurisdicional.

Indeferido o ativo recursal, a parte agravada, não apresentou resposta.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, em judiciosos parecer, manifesta pelo desprovimento do Agravo Instrumento Interposto.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra deferitoria de tutela jurisdicional antecipada que deferiu o pedido de bloqueio, via sistema BACENJUD, da importância de R$15.960,00 (quinze mil novecentos e sessenta reais), sendo o montante de R$7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) na conta corrente ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 03.507.415/0002-25, (Banco do Brasil - agência 3834-2 - Conta Corrente n.o 56.124-X e/ou Conta Única do Tesouro do Estado n.o 1010100-4)[1] e o montante de R$7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) na conta corrente do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CNPJ 03.533.064/0001-46 para quitação do procedimento de 03 (três) injeções intravítreas em cada olho realizada na parte requerente AIRTON CRESPIM DA SILVA, CPF n.° 005.091.329-87.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, em relação à alegação de à arguição de redirecionamento da obrigação judicial ao Estado de Mato Grosso (Tema 793-STF), da chamada
reserva do possível
e das
escolhas trágicas
, em razão do alto custo do medicamento perseguido pela parte recorrida, entendo que tais argumentos, também, não podem ser acolhidos, neste limiar recursal, tendo em vista a solidariedade entre os Entes Federados para atendimento à Saúde Pública, como bem define o art. 196 da Constituição Federal.

A jurisprudência caseira já é antiga e nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA; AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000327-32.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Julgo prejudicado o agravo interno interposto no ID no 171868189.

CONCLUSÃO.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023